Tribunal: TJBA
Processo: 8020164-43.2022.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8020164-43.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA E SAÚDE PÚBLICA DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros (4)

Advogado(s)
:
BRUNO NOVA SILVA, ROBERTO WILSON TANAJURA GONDIM, RODRIGO MARQUES NOGUEIRA, Eric santana Santos registrado(a) civilmente como ERIC SANTANA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR E CÓDIGOS URBANÍSTICOS. ALEGAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO E OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA LESIVIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença proferida em ação popular que julgou improcedentes os pedidos voltados à anulação de contrato administrativo decorrente de procedimento licitatório destinado à revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e de códigos urbanísticos municipais.

2. A sentença concluiu pela inexistência de prova irretorquível de lesão ao patrimônio público ou de violação à moralidade administrativa, afastando a alegação de superfaturamento do contrato.

3. Inexistência de interposição de recurso voluntário, com remessa dos autos ao Tribunal para reexame obrigatório.

4. Parecer ministerial pelo desprovimento da remessa e manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reexame necessário da sentença de improcedência proferida em ação popular; (ii) saber se houve demonstração de superfaturamento ou de violação à moralidade administrativa apta a ensejar a nulidade do contrato administrativo impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A sentença de improcedência em ação popular está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 19 da Lei nº 4.717/65, sendo inaplicáveis as hipóteses de dispensa previstas no art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil.

7. A ação popular, prevista no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei nº 4.717/65, exige, além da ilegalidade do ato administrativo, a demonstração de efetiva lesividade ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural.

8. As alegações de superfaturamento baseadas em comparação com contratos celebrados por outros municípios não se mostram idôneas quando ausente identidade de objeto, contexto fático e temporal, sobretudo quando o contrato impugnado possui escopo mais amplo do que a mera revisão do plano diretor.

9. Inexistem nos autos elementos técnicos ou probatórios capazes de evidenciar a alegada sobreprecificação, direcionamento da licitação, violação à publicidade, conflito de interesses ou irregularidade na constituição do consórcio contratado.
10. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo possível acolher pretensões fundadas em meras conjecturas ou notícias de irregularidades desacompanhadas de prova mínima.

11. Ausente demonstração concreta de ilicitude ou de lesão ao erário, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Remessa necessária conhecida e desprovida, confirmando-se a sentença.

13. Tese de julgamento: "A improcedência da ação popular deve ser mantida quando ausente prova concreta de superfaturamento ou de violação à moralidade administrativa, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar a lesividade do ato administrativo impugnado".

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 373, I.

- Lei da Ação Popular.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
nº 8020164-43.2022.8.05.0039

em que figura como autor
TAGNER OLIVEIRA CERQUEIRA
e como réu
MUNIC
Í
PIO DE
CAMAÇARI

e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do relator.